Tribunal: TJSP
Processo: 2156096-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Ingresso na residência – Crime permanente – Ausência de mandado – Irrelevância – Questões referentes ao mérito da ação, que não podem ser discutidas pela via eleita – Prisão preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão fundamentada – Liberdade em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal –

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Ingresso na residência – Crime permanente – Ausência de mandado – Irrelevância – Questões referentes ao mérito da ação, que não podem ser discutidas pela via eleita – Prisão preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão fundamentada – Liberdade em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156096-14.2020.8.26.0000 - São
Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro
Impetrado: Mm. Juiz(a) do Plantão Judiciário da 1a Cj de
Santos
Corréu: Fabiano Henrique da Silva Pereira Junior
Voto no 18424
Registro: 2020.0000618515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156096-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente OTAVIO LUIZ
PIRES DOS SANTOS RIBEIRO, é impetrado MM. JUIZ(A) DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 1a CJ DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156096-14.2020.8.26.0000 - São
Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro
Impetrado: Mm. Juiz(a) do Plantão Judiciário da 1a Cj de
Santos
Corréu: Fabiano Henrique da Silva Pereira Junior
Voto no 18424
Habeas corpus Tráfico de drogas Ingresso na
residência
Crime permanente
Ausência de
mandado Irrelevância Questões referentes ao
mérito da ação, que não podem ser discutidas pela
via eleita
Prisão preventiva
Presença dos
requisitos
da
custódia
cautelar

Decisão
fundamentada

Liberdade
em
razão
da
disseminação da covid-19
Impossibilidade

Constrangimento ilegal
Inocorrência
Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Luís César Rossi Francisco em favor de OTAVIO LUIZ PIRES
DOS SANTOS RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Santos.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que o processo está fundado em prova
ilícita, pois a prisão em flagrante ocorreu após violação de domicílio, já que
os policiais não possuíam mandado de busca domiciliar e invadiram a casa do
paciente.
Além disso, sustenta que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, mesmo estando ausentes os requisitos da medida

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156096-14.2020.8.26.0000 - São
Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro
Impetrado: Mm. Juiz(a) do Plantão Judiciário da 1a Cj de
Santos
Corréu: Fabiano Henrique da Silva Pereira Junior
Voto no 18424
extrema, inclusive em razão da disseminação da covid-19, tudo levando à
concessão da ordem para que seja imediatamente colocado em liberdade.
Indeferida a medida liminar (fls. 95/96) e prestadas
as informações solicitadas (fls. 102/104), manifestou-se a d. Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 107/110).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro, sob o argumento de que o paciente
sofre constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Santos.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, a denegação da ordem é medida de rigor.
Inicialmente, não se verifica, de plano, qualquer
nulidade na prisão em flagrante capaz de viciar o processo, tampouco a
inexistência de mandado judicial para ingresso em residência tornou ilícita a
diligência.
Isso porque, o crime de tráfico de drogas é daqueles
chamados “permanentes”, ou seja, sua caracterização e consumação preexistem
à efetiva prática do comércio do entorpecente, de modo que é prescindível o
mandado de busca para o ingresso no domicílio.
Na verdade, o art. 5o, inciso XI, da Constituição
Federal autoriza a diligência mesmo sem ordem do juiz competente na hipótese
de flagrante delito. Com isso, perde relevância a forma pela qual a ação se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156096-14.2020.8.26.0000 - São
Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro
Impetrado: Mm. Juiz(a) do Plantão Judiciário da 1a Cj de
Santos
Corréu: Fabiano Henrique da Silva Pereira Junior
Voto no 18424
desencadeou, inclusive porque ela acabou confirmada pela apreensão de
elevada quantidade de drogas.
Vale dizer, se os policiais abordaram o paciente,
quando tentava entrar no seu imóvel e lá encontraram as porções de
entorpecente e outros petrechos relacionados ao tráfico, de maneira que havia
situação de flagrante e se justificava o ingresso no imóvel mesmo sem
mandado.
No mais, a veracidade dos fatos e a análise das
circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas é matéria que foge aos
limites da via eleita e, portanto, deve ser reservada para o final do processo.
Por outro lado, a prisão em flagrante já foi convertida
em preventiva e a decisão veio bem fundamentada, se existe prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria que, repita-se, deverão ser mais
bem analisadas no curso da instrução criminal (fls. 85/89).
Afinal, a custódia cautelar se justifica, na medida em
que o crime imputado apresenta gravidade concreta houve apreensão de
diversas porções de cocaína (1.568g), crack (674g) e maconha (1.502g), além
de R$ 179,00 em dinheiro e um caderno contendo anotações referentes ao
tráfico na medida em que os policiais abordaram o paciente enquanto tentava
fugir para o interior de sua residência.
Essas circunstâncias, aliadas à grande quantidade e
variedade de entorpecente apreendida, que poderia ser distribuída para inúmeros
usuários, certamente, recomendam a custódia para a garantia da ordem pública.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156096-14.2020.8.26.0000 - São
Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro
Impetrado: Mm. Juiz(a) do Plantão Judiciário da 1a Cj de
Santos
Corréu: Fabiano Henrique da Silva Pereira Junior
Voto no 18424
Afinal, o comércio ilícito de drogas é conduta que,
sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, já que também fomenta a
prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se vislumbra a presença
dos requisitos da prisão cautelar.
Vale dizer, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam, a princípio, mantidos privados da liberdade durante o
decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Diante desse quadro, onde, aliás, a análise da
legalidade do flagrante ficou superada pelo reconhecimento dos requisitos da
prisão preventiva, a manutenção da custódia não se mostra ilegal, ou
arbitrária a ponto de justificar a concessão da ordem, nem mesmo para o fim
de descartar as provas decorrentes do flagrante que, em princípio, ocorreu
com estrita observância dos ditames legais.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
E, pelo que se percebe, o paciente não apresenta
qualquer condição especial de saúde, que o enquadre no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas pela covid-19.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156096-14.2020.8.26.0000 - São
Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro
Impetrado: Mm. Juiz(a) do Plantão Judiciário da 1a Cj de
Santos
Corréu: Fabiano Henrique da Silva Pereira Junior
Voto no 18424
Além
disso,
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária, em ofícios encaminhados nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, e
13 de julho de 2020, à E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, informou que tem adotado uma série de “medidas preventivas de
higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços
de circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; atenção
especial para a higienização de estruturas metálicas, viaturas de transporte
e algemas; instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de
circulação, entre outros.”, inclusive com a distribuição de quase 853.000
máscaras reutilizáveis a todos os custodiados e funcionários do sistema
prisional.
Ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local.
E, ainda esclareceu que desde o dia 15 de junho de
2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa de
populações vulneráveis
incluindo-se a população carcerária
e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, de sorte que não se vê situação a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156096-14.2020.8.26.0000 - São
Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Otavio Luiz Pires dos Santos Ribeiro
Impetrado: Mm. Juiz(a) do Plantão Judiciário da 1a Cj de
Santos
Corréu: Fabiano Henrique da Silva Pereira Junior
Voto no 18424
ponto de justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a
direito do paciente.
Em suma, nos limites da via eleita, a denegação da
ordem é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR